Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTATO TELEFÔNICO ORIGINADO DO NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. QUEBRA DE PERFIL NÃO IDENTIFICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. A autora alegou, em sede de contrarrazões, preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Cumpre destacar a impertinência da alegação da recorrida, uma vez que a peça recursal condiz com a matéria e detém razões suficientes a impugnar a decisão de mérito. Preliminar, arguida em contrarrazões, rejeitada.
3. Narra a autora/recorrida que, no dia 16/09/2019, recebeu ligação originada do número da instituição financeira (3322-1515), em que suposto funcionário do BRB, informou a ocorrência de indícios de golpe, ocasião em que, a fim de otimizar a segurança da conta bancária, foi orientada a se dirigir a um caixa eletrônico do réu para proceder a “entrada do modo mobile”.
4. Aduz ter acatado os requerimentos que lhe foram feitos e, em 17/09/2019, ao acessar o “modo mobile” de sua conta bancária o suposto funcionário do réu entrou novamente em contato para explicar o procedimento de cadastro do “QR Code”, solicitando, ao final, que aguardasse o retorno sobre a suposta fraude em dois dias. Relata que passados os dois dias, em 19/09/2019, ligou para a central de atendimento ao cliente do BRB, ocasião em que descobriu se tratar de um golpe. Informa que foi contraído empréstimo de R$ 65.992,43 e transferência do valor de R$ 10.000,00.
5. Insurge-se o réu contra sentença que declarou a empréstimo Crédito Pessoal Público (BRB parcelado 12955) realizado na conta corrente da autora no dia 17/09/2019; e o condenou na obrigação de restituir a autora o valor de R$ 10.000,00, referente a TED realizada o dia 19/09/2019.
6. Nas razões do recurso, repisa a tese de culpa exclusiva da consumidora que, por imprudência, repassou “QR Code” gerado no caixa eletrônico para liberação do aparelho de Mobile cadastrado pelo golpista, “sem questionar/solicitar explicação do gerente de sua conta, na sua Agência”.
7. Assegura que as operações contestadas só foram possíveis pelo fato dela própria ter fornecido ao golpista sua senha pessoal e intransferível, bem como ter liberado o dispositivo móvel do golpista, por meio do envio da foto do “QR Code”. Aduz que o banco promove campanhas nas quais informam os clientes que o BRB não faz contatos telefônicos, nem envia mensagens solicitando informações bancárias, recadastramentos ou atualização de senhas ou desbloqueio do aplicativo mobile.
8. Alega ausência de conduta ilícita e/ou falha na prestação do serviço porquanto segue os procedimentos de segurança para efetuar o desbloqueio do celular, que exige os seguintes procedimentos: “(a) Utilize um terminal de atendimento do BRB; b) Com o uso do cartão e senha, deverá solicitar o desbloqueio/liberação do celular para acesso ao Mobile; c) Gerar um BRB Code (no formato QR CODE); d) Acesse o BRB Mobile do seu celular e proceda a leitura do BRB Code; e) Por fim, o BRB Mobile será liberado para realizar todas as operações disponíveis”.
9. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sucessivamente, pugna seja reconhecida a culpa concorrente da autora e, consequentemente, reduzido o valor do dano material.
10. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. A responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
11. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
12. Decorrência disso é que, em regra, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta dos réus (falhas de segurança das informações pessoais dos clientes) e dano suportado pela consumidora (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Isso porque, trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco.
13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva de terceiro.
14. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). A responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
15. No caso em apreço, restou incontroverso que a autora foi vítima de fraude, tendo sido convencida a enviar o “QR Code” para liberação do aplicativo mobile a quem supostamente seria preposto da instituição financeira, após ter recebido ligação originada do número da instituição financeira (3322-1515).
16. A presunção de segurança das operações para liberação do aplicativo mobile do BRB, por meio do terminal de atendimento, não é absoluta e cabe a instituição financeira demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição, a responsabilidade exclusiva da consumidora.
17. Os elementos de prova coligidos ao feito comprovam que, em um curto espaço de tempo, foi realizado um empréstimo no valor de R$ 65.992,43 e uma transferência bancária de R$ 10.000,00, que fogem do perfil da requerente, sem qualquer interferência da instituição financeira.
18. Verifica-se, portanto, que o sistema de segurança do réu, foi incapaz de identificar e apontar como suspeita de fraude a realização de movimentações bancárias seguidas e em valores que fogem do perfil da usuária. A possibilidade de utilização do número de telefone da instituição financeira de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela e segurança.
19. Com efeito, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros. Todavia, não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante (extrato – ID 27720559; print das ligações telefônicas – ID 27720504; boletim de ocorrência – ID 27720502).
20. Certo é que a fraude com utilização do telefone das instituições financeiras e liberação do aplicativo mobile do BRB não se efetivaria de forma alheia à estrutura tecnológica utilizada pelas instituições financeiras, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas.
21. Ocorre que (i) a eventual participação de prepostos do banco e divulgação de dados dos correntistas, (ii) a insegurança do sistema de comunicação de sorte a permitir a sua interceptação, (iii) a permissão de efetivação de operações bancárias fora do padrão de consumo da correntista, (iv) a ausência de diligência no bloqueio da função mobile e (v) da adoção de mecanismos mais seguros para realização de operações, dentre outras circunstâncias, denotam a falha na prestação dos serviços bancários, seja por atuação direta da instituição, seja por atuação dos outros atores inseridos na cadeia dos serviços.
22. Se de um lado, a instituição financeira se beneficia com a redução dos custos e com a propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeita-se mais facilmente a contratações irregulares e/ou fraudulentas, devendo por elas responder. Assim, é dever do réu, ao disponibilizar e lucrar com um serviço no mercado de consumo, fornecer mecanismos de segurança das operações de forma a evitar danos aos usuários do serviço.
23. Vale dizer: a falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do banco (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto o envio do “QR Code” ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança no serviço oferecido pela instituição financeira.
24. Reconhece-se, assim, a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, de sorte a se impor a sua responsabilização objetiva, de indenizar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações bancárias realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC). Incide, pois, o Enunciado 479 da Súmula do STJ.
25. Para além disso, pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), não sendo crível que transfiram aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 333, inciso II).
26. Sobre o assunto, válido trazer à baila recente julgado da 3a Turma Recursal, in verbis:
“CIVIL. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA: FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Narra a requerente (ora recorrida) que, em 03.10.2019, teria recebido ligação originada do número da instituição financeira (3322-1515), em que foi comunicada acerca de tentativa de transferência bancária a terceiro. Em razão disso, a conta da consumidora teria sido bloqueada, e ela deveria comparecer à agência bancária para desbloqueio. Ao dirigir-se à instituição financeira, recebeu nova ligação telefônica, com vistas ao fornecimento do "QR code" (supostamente com vistas a liberar o acesso à conta corrente e proceder à instalação de um programa mais seguro). Mais tarde, ao regressar à residência, constatou a realização de operações não autorizadas (transferência bancária à terceira pessoa - antecipação do 13o salário -, além da utilização de cheque especial). II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14). III. A recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, Art. 14). IV. Nesse passo, as alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (suposta fraude perpetrada por terceiros, com a realização de transações fraudulentas em sua conta corrente), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ligações telefônicas recebidas - ID 16592806; extratos bancários - ID 16592807; comprovante da transferência bancária - ID 16592961; boletim de ocorrência policial n. 7.622/2019 - ID 16592960). V. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos os respectivos débitos lançados em sua conta corrente. Nesse particular, importante salientar que a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, que as transações foram efetuadas pela própria correntista ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros. Ademais, o banco sequer negou a possibilidade de existência de fraude, tampouco, diante da aparente quebra de perfil da consumidora, adotou os mecanismos de segurança básicos a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos. VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), inclusive porque a conduta da consumidora foi orientada por ligação telefônica originada de número telefônico do próprio banco. VII. Respeitante aos danos extrapatrimoniais, a falha no dever de segurança, no caso concreto, extrapolou os limites do mero dissabor, e atingiu os atributos da personalidade da parte consumidora que, a par de ter comparecido à agência bancária em período de amamentação, experimentou significativo desfalque em sua conta corrente (superior a R$ 4.000,00), em inconteste período de adaptação financeira (nascimento de filha em 10.04.2019 - Lei n. 9.099/95, art. 5o), registrou boletim de ocorrência um dia após a constatação da fraude, comunicou à instituição financeira, e diante da resposta negativa, ajuizou a presente ação para composição dos danos (valor não restituído até a presente data). VIII. Confirma-se a estimativa da condenação (R$ 2.000,00), suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (10% do valor da condenação) (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).
(Acórdão 1276903, 07500839520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
27. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
28. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e Improvido.
29. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico (art. 55, Lei no 9.099/95).
30. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.